Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706203-09.2021.8.07.0008 RECORRENTE: MADSON MELO DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO. APREENSÃO DA ARMA BRANCA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. OUTROS MEIOS DE PROVA. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui apoio doutrinário e jurisprudencial. 3. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pelos depoimentos prestados pela vítima, na fase inquisitiva e judicial, confirmados pelo depoimento da testemunha policial em Juízo. 4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado – 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – e a reincidência do acusado. 5. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a dosimetria da pena se deu sem a observância da individualização da pena, da razoabilidade da proporcionalidade. Afirma inexistir fundamento idôneo para a exasperação da pena-base além do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou hígida a fundamentação para o aumento de pena fixado em sentença. A apreciação da tese recursal demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012